Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSESSORAMENTO, INTERMEDIAÇÃO E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INTENÇÃO DE ADQUIRIR VEÍCULO À VISTA. PROMESSA DE VENDA DO VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega a recorrente que não há abusividade nas suas propagandas, porquanto de fato vende veículos, mas que o autor manifestou interesse na aquisição de modo financiado, o que ensejou a celebração do contrato de prestação de serviços de assessoramento, intermediação e consultoria. Afirma que o veículo pretendido pelo recorrido seria alienado a ele quando da aprovação do financiamento. Aduz que prestou de forma efetiva os serviços contratados.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65699659) e com preparo regular (ID 65699660). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não se constata da análise do conjunto fático-probatório dos autos. Além disso, a declaração de vontade na formação do negócio foi emanada pelo autor sob erro substancial, nos termos do artigo 139, I, do CC.
4. No caso, apesar de o negócio firmado estabelecer como objeto do contrato o assessoramento para obtenção de financiamento bancário, os áudios juntados apresentam informações confusas e há indicação de que a empresa verificaria com a vendedora a intenção do consumidor em adquirir o veículo por meio de pagamento à vista (ID 65699615), o que não foi impugnado pela ré. Fica claro que o contrato foi fechado pelo autor com vício de consentimento, já que as propagandas apresentadas levaram o consumidor a acreditar que a quantia transferida se referia à parte do pagamento do veículo.
5. Constatado que a contratação ocorreu mediante vício de consentimento, que prejudicou a manifestação de vontade do autor, a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata e integral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.